Tribunal: TJSP
Processo: 1003675-13.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor usado – Compra e venda – Ação de rescisão contratual cumulada com pleito de reparação de danos morais – Demanda de consumidora adquirente em face de loja revendedora, de banco e de antigo proprietário – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição de que há vícios no contrato e no veículo automotor negociado – Inconsistência

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor usado – Compra e venda – Ação de rescisão contratual cumulada com pleito de reparação de danos morais – Demanda de consumidora adquirente em face de loja revendedora, de banco e de antigo proprietário – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição de que há vícios no contrato e no veículo automotor negociado – Inconsistência jurídica – Contratos de compra e venda e de financiamento que não apresentam irregularidades – Validade – Laudo pericial que atestou o bom estado geral do automóvel, compatível com o tempo de uso – Inexistência de vício redibitório - Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos que seriam constitutivos do seu alegado direito material – Art. 373, I, do CPC – Observância.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000160739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003675-13.2016.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PATRICIA
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CAMPOVEL
AUTOMÓVEIS LTDA, BANCO PAN S/A e LUIS FERNANDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz ,
que negavam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 3a
Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
40.326
Apelação no 1003675-13.2016.8.26.0286
Comarca: Itu
Juízo de origem: 3a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Patrícia Pereira da Silva
Apelados: Campovel Automóveis Ltda.; Banco Pan S/A; Luís Fernando dos
Santos
Classificação: Bens móveis Compra e venda - Declaratória
r
EMENTA: Bem móvel Veículo automotor usado Compra e
venda
Ação de rescisão contratual cumulada com pleito de
reparação de danos morais
Demanda de consumidora
adquirente em face de loja revendedora, de banco e de antigo
proprietário
Sentença de improcedência
Manutenção do
julgado Cabimento - Arguição de que há vícios no contrato e no
veículo automotor negociado Inconsistência jurídica Contratos
de compra e venda e de financiamento que não apresentam
irregularidades Validade Laudo pericial que atestou o bom
estado geral do automóvel, compatível com o tempo de uso
Inexistência de vício redibitório - Autora que não se desincumbiu
do ônus de demonstrar os fatos que seriam constitutivos do seu
alegado direito material Art. 373, I, do CPC Observância.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de rescisão contratual cumulada com pleito de indenização por danos
morais, fundada em contrato de compra e venda de veículo automotor semi-
novo, proposta por Patrícia Pereira da Silva em face de “Campovel
Automóveis Ltda.”, “Banco Pan S/A” e Luís Fernando dos Santos, onde
proferida sentença que julgou improcedentes as pretensões deduzidas e
condenou a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade judiciária fls. 376/383.
Aduz a autora que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em síntese, de que se trata de relação de consumo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão do ônus da prova, bem como declarada a revelia da empresa
“Campovel”, ao que de rigor o reconhecimento da procedência da ação.
Afirma que há vício no negócio celebrado, por ter sido concedido
financiamento incompatível com sua renda, bem como não lhe ter sido
avisado que a documentação do veículo ainda estava em nome do antigo
proprietário. Alega, ainda, que o veículo apresentava vício oculto fls.
386/398.
Contrarrazões às fls. 402/413 e 414/418, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e sem preparo, por ser a autora
beneficiária da gratuidade judiciária.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a máxima vênia.

Demanda ajuizada ao argumento de que a autora adquiriu
junto à ré “Campovel”, em 13.02.2016, o veículo automotor marca
Volkswagen Polo, 2008, Placas EIW-0308, mencionado na inicial, através
de financiamento obtido junto ao “Banco Pan”.
Afirmou que em maio de 2016 o bem apresentou problemas
no motor, orçados os reparos em R$ 5.200,00, bem como que somente ao
tentar regularizar a documentação do veículo soube que ainda estava em
nome do antigo proprietário Luís Fernando dos Santos, que vendeu à ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Campovel”.
Sustentou, assim, vícios no negócio celebrado e no próprio
automóvel adquirido, ao que postulou pela declaração judicial de nulidade
do ato jurídico, de rescisão contratual com devolução do bem e
recebimento de indenização a título de danos morais.
Após as partes contestarem o feito, com decreto de revelia
da corré “Campovel” haja vista a intempestividade da peça por ela
apresentada, foi determinada a realização de perícia no veículo adquirido,
cujo laudo se encontra encartado às fls. 289/307.
Ante a diametral controvérsia estabelecida, tenho que o
digno Juízo da causa deu correto solucionamento de improcedência à lide.
De rigor, por primeiro, registrar que os efeitos da revelia
não são absolutos e sim relativos, nada impedindo, desse modo, que as
questões postas nos autos, assim como aquelas de direito, sejam discutidas,
analisadas e decididas pelo Juízo da causa, conforme jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO
DE COBRANÇA
REVELIA
EFEITOS - ARTIGO 319 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL “A presunção de veracidade dos
fatos alegados pelo autor é relativa. O alcance do artigo 319 do Código
de Processo Civil deve ser mitigado, porquanto a revelia não induz
obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do
exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.
Precedentes. Recurso especial improvido.” (STJ REsp 689331/AL - 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma Relator Min. CASTRO MEIRA - j. 21.02.2006 DJU 13.03.2006
p. 266)
No mais, a autora sequer demonstrou a verossimilhança de
suas alegações, em que pese se tratar de relação de consumo, na medida em
que nada há nos autos que corrobore a afirmação no sentido de que
constatadas irregularidades no negócio celebrado e no veículo adquirido, a
ensejar o decreto de rescisão contratual.
No tocante às arguições de vício dos contratos celebrados,
andou bem o digno Magistrado da causa quando assim fundamentou:
“Noutra via, demonstrou-se que, apesar de não formalizar a
transferência do domínio para seu nome, a revendedora ré era a
proprietária de fato do veículo em questão. Dessa forma, a autora não
comprovou a prática de qualquer ato ilícito pela ré, requisito
imprescindível para a responsabilização civil. (...) A incompatibilidade
entre a renda da autora e o valor das parcelas do financiamento também
não pode ser oposta contra o banco réu. Observe que a ficha cadastral de
pgs. 97/98, devidamente assinada pela autora, atribui a ela uma renda
mensal de R$ 2.500,00. Não pode a autora, imputando culpa à ré,
desvencilhar-se da obrigação firmada sob o argumento de fraude ou
falsidade, vez que ela própria declarou a veracidade das informações
constantes no citado documento. Ainda, conforme já assentado, a falta
de registro junto ao órgão de trânsito não impede a transferência do
veículo, constituindo mera formalidade.”
De outro vértice, o perito concluiu no laudo de fls. 289/307

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que: “Após estudo e análise de cada item exposto, conforme demonstrado
na extensão do Laudo Pericial, o motor do veículo está em
funcionamento normal, os seus tuchos estão em funcionamento com o
som característico de seu tempo de uso, o sistema de lubrificação
apresentou valores de medições dentro do indicado para o motor. Os
itens analisados que necessitam de reparo imediato seriam os rolamentos
das duas rodas traseiras e substituição do hidro vácuo e do fluído de freio
do sistema de freio do veículo. Os itens apontados como sugestão
identificado que está em funcionamento, porém é indicado estar atuando
para uma maior longevidade do conjunto mecânico é a limpeza do
sistema de arrefecimento juntamente com a aplicação de líquido de
arrefecimento, limpeza do sistema de TBI, bicos injetores, assim como
verificação de velas, filtros e pré filtros existentes no veículo, todos estes
itens compõem a manutenção preventiva do veículo.” (grifos não
originais)
Competia exclusivamente à autora, dada a controvérsia que
pairava sobre a dinâmica dos fatos, o ônus de comprovar, com a robustez
necessária, suas alegações, tal como estabelece o art. 373, I, do Código de
Processo Civil, de maneira a evidenciar, sob o crivo da ampla defesa e do
contraditório, que o negócio jurídico estava eivado de irregularidades, a
embasar a rescisão contratual.
O contexto probatório, dessa forma, se apresentou por
demais precário para acolher os pedidos iniciais, independentemente da
aplicação ou não das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do
Consumidor, tudo a justificar a necessidade de manutenção do decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência da pretensão deduzida na inicial.
Por fim, em razão do disposto no art. 87, §11, do atual
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia ao
montante de 13% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a
gratuidade judiciária.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27993
Apelação Cível no 1003675-13.2016.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: Patricia Pereira da Silva
Apelados: Campovel Automóveis Ltda, Banco Pan S/A e LUIS
FERNANDO DOS SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação de rescisão
contratual cumulada com pleito de indenização por danos morais, fundada em contrato de
compra e venda de veículo automotor seminovo, proposta por Patrícia Pereira da Silva
em face de “Campovel Automóveis Ltda.”, “Banco Pan S/A” e Luís Fernando dos Santos,
onde proferida r. sentença que julgou improcedentes as pretensões deduzidas e
condenou a autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade judiciária fls.
376/383.
Aduz a autora que o julgado merece integral reforma à argumentação, em
síntese, de que se trata de relação de consumo, com inversão do ônus da prova, bem
como, declarada a revelia da empresa “Campovel”, ao que de rigor o reconhecimento da
procedência da ação. Afirma que há vício no negócio celebrado, por ter sido concedido
financiamento incompatível com sua renda, bem como não lhe ter sido avisado que a
documentação do veículo ainda estava em nome do antigo proprietário. Alega, ainda, que
o veículo apresentava vício oculto fls. 386/398.
Após contrarrazões, foram os autos conclusos ao i. Relator.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que deveria ser dado provimento em parte ao recurso. Justifico.
Isto porque, evidente o dano moral suportado pela apelante a qual não
pode transferir para si o veículo quando da aquisição do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que o veículo fora adquirido em 11.02.16 (vide proposta de fls.
128), ao passo que o documento de transferência do veículo somente fora firmado em
10.03.16 (vide fls. 131), não se verificando dos autos prova da data em que tal
documento teria sido efetivamente entregue à recorrente, tampouco da efetiva
transferência do bem para o nome da apelante.
Referida situação, por óbvio tem o condão de causar danos na seara
moral, mormente quando considerado que o art. 134 do Código de Trânsito Nacional
impõe a transferência do veículo para o nome do comprador no prazo de 30 dias, sob
pena de multa.
Neste contexto, oportuno destacar que não restou comprovada a
ocorrência de fraude em relação ao fato do veículo não estar em nome da loja vendedora,
quando da alienação do bem, mormente quando foi exibido no bojo do presente cópia do
documento firmado pelo anterior comprador situação essa que demonstra que houve
anuência do proprietário com a alienação do bem, razão pela qual o dano moral se
restringe à demora na entrega do documento de transferência do veículo para que esta
fosse viabilizada.
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo
em que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa.
Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o
dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da
personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A
consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela
dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre
os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é
possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda,
tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
2009/0006470-8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00
(SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$
73.272,00 para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da
inscrição indevida do nome da autora/agravante em cadastros de
restrição ao crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários
aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados
e às peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida
pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pela apelante
que não teve prontamente disponibilizado o documento de transferência do veículo
para que desse cumprimento ao comando contido no art. 134 do Código de
Trânsito Nacional, mormente porque houve demora de ao menos 30 dias entre a
data da formalização da compra do veículo e da disponibilização do documento de
transferência do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, fixo a indenização pelos danos morais sofridos em quantia
equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Referida quantia deverá ser corrigida pela
Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos termos do enunciado da
Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da citação.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso, para o fim de julgar procedência em parte à demanda, condenando a apelada
CAMPOVEL ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00
(oito mil reais), salientando que referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP
a contar da data de seu arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ,
bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
No mais, tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte deverá
arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como, dos
honorários advocatícios da parte adversa fixada em 10% sobre o valor da condenação
em relação ao patrono da apelante e de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido
em favor de cada um dos demandados.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1008EA2E
8
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
10266AF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003675-13.2016.8.26.0286 e o código de confirmação da tabela acima.